Tribunal: TJDFT
Processo: 0713527-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SUBSTITUIÇÃO DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que substituiu a medida de semiliberdade pela de internação estrita, após constatação de reiteradas evasões e descumprimento injustificado da medida anteriormente imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação é legal e constitucional, diante do descumprimento reiterado; e (ii) verificar se foram observados os requisitos legais e procedimentais exigidos para essa substituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), combinado com o artigo 43 da Lei n.o 12.594/2012 (Lei do SINASE), autoriza a substituição da medida de semiliberdade por internação em casos de descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente aplicada, desde que respeitado o devido processo legal.
4. A decisão de substituição foi precedida de audiência específica e fundamentada em parecer técnico, atendendo às exigências legais do § 4o do art. 43 da Lei do SINASE, que impõe como requisitos para a medida mais gravosa a existência de justificativa concreta, parecer técnico e contraditório.
5. Os autos revelam que o adolescente se evadiu por diversas vezes da unidade de semiliberdade, não permanecendo por mais de 15 dias consecutivos no cumprimento da medida, inviabilizando inclusive a elaboração de plano individual de atendimento.
6. A medida de internação, no caso, mostra-se proporcional à gravidade do ato infracional cometido — análogo ao roubo com concurso de agentes e à receptação — e necessária frente à ineficácia da medida anterior, com vistas à proteção integral e ressocialização do adolescente.
7. A jurisprudência dominante do TJDFT e do STJ admite a revisão das medidas socioeducativas frente à evolução do caso concreto, sem que isso configure violação à coisa julgada, dada a natureza revisional dessas decisões, conforme a cláusula “rebus sic stantibus”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação é admissível em caso de descumprimento reiterado e injustificado da medida anterior.
2. A substituição deve observar o devido processo legal, ser fundamentada em parecer técnico e precedida de audiência com contraditório.
3. A revisão das medidas socioeducativas não viola a coisa julgada, dada sua natureza revisável conforme a evolução da situação do adolescente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 99, 122, III; Lei no 12.594/2012 (SINASE), arts. 1o, § 2o, III; 43 e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.o 771.419/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 28/08/2023; TJDFT, AI n.o 0722906-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 27/07/2023; TJDFT, AI n.o 0742038-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 21/11/2024.